Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739581-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AMADEU FAVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC. No caso, há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete à instituição financeira, ora Agravante, devendo o processo tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do art. 510, inc. I, do CPC. 2. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 3. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 4. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o BACEN, e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. b) artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento de sentença instaurado não observou a decisão que o embasa, uma vez que os parâmetros de cálculos fixados pelo juízo monocrático são divergentes dos previstos no título exequendo, acarretando, além da obtenção de um montante excessivo, a manifesta violação à coisa julgada material. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando ementa de julgado do TJMG para demonstrá-lo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808 (ID 37377408). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União"(AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1990753/RS, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2022. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a referida parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no exposto vilipêndio aos artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à existência de erro de cálculo e ofensa à coisa julgada, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005